Tribunal: TJBA
Processo: 8108421-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108421-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: C. G. S. e outros

Advogado(s)
:
ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, MICHEL BETO CASTRO TORRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. OMISSÃO CONSTATADA. TEMA 500 STF. INAPLICABILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL
APENAS PARA SANAR OMISSÃO.
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela operadora de saúde contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação. O julgado embargado manteve a sentença que a condenou ao fornecimento de medicamento à base de Canabidiol (CBD) para menor com epilepsia refratária, além de indenização por danos morais.

2.
A embargante alega contradição no resultado do julgamento, omissão quanto à aplicação do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal (STF) e necessidade de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) se existe contradição lógica entre negar provimento ao recurso e manter a extinção do processo com resolução de mérito; (
ii
) se o acórdão é omisso quanto à tese de competência e registro na ANVISA à luz do Tema 500 do STF; (
iii
) se o prequestionamento exige menção expressa a todos os artigos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não existe contradição entre "negar provimento" à apelação e "manter a extinção com resolução de mérito". Ao desprover o recurso, o Tribunal confirma a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Se a sentença julgou os pedidos procedentes (artigo 487, inciso I, do CPC), a manutenção dessa decisão implica, necessariamente, a confirmação da resolução do mérito.

5.
Verifica-se omissão quanto à análise específica do Tema 500 do STF. Contudo, a tese vinculante do Supremo aplica-se exclusivamente a ações movidas contra o Poder Público. Nas relações entre beneficiário e plano de saúde, a obrigatoriedade de cobertura rege-se pela Lei nº 9.656/1998 e pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.
O fornecimento de medicamento importado sem registro é legítimo quando há autorização excepcional de importação pela ANVISA. No caso, a autora apresentou a Autorização de Importação nº 036687.4403928/2023, o que supre a exigência sanitária para o custeio pela operadora privada, não atraindo a proibição absoluta aplicável ao SUS.

7.
O prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores é considerado satisfeito com o enfrentamento da matéria jurídica. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a repetição numérica de artigos de lei quando a tese central foi decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos acolhidos parcialmente apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 500 do STF é aplicável apenas às demandas de fornecimento de medicamentos em face do ente público.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8108421-27.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e
como Embargado

C. G. S., representada por MARCIO ANTONIO DE SOUZA SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão quanto à análise do Tema 500 do STF, integrando a fundamentação nos termos acima expostos,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(RRD9)